Tribunal: TJPA
Processo: 0020652-37.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14801 - Atos Contrários à Fiscalização e ao Sistema de Aplicação da Lei
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020652-37.2020.8.14.0401

APELANTE: CAROLINA VASCONCELOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO CULPOSA. ART. 54, § 1º, DA LEI 9.605/98. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO AO MEIO AMBIENTE. IMPROCEDÊNCIA. CRIME FORMAL DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE HUMANA. SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, convertida a pena corporal em restritiva de direitos, pela prática do crime de poluição culposa previsto no art. 54, § 1º, da Lei 9.605/98, em razão da utilização de fonte sonora com intensidade de 71,2 dB(A), constatada por policiais mediante medição com sonômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se há ausência de provas quanto ao efetivo prejuízo causado ao meio ambiente, capaz de ensejar a absolvição ou eventual desclassificação da conduta para a contravenção penal de perturbação do sossego prevista no art. 42 da Lei de Contravenções Penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência policial e pelo auto de vistoria e constatação, que atestaram a utilização de fonte sonora com intensidade superior aos limites legalmente estabelecidos, medida objetivamente por meio de sonômetro.

2. A autoria delitiva encontra-se demonstrada de forma inequívoca pelos elementos probatórios constantes dos autos, que confirmam a responsabilidade da apelante pela emissão de poluição sonora no local e horário indicados.

3. O delito previsto no art. 54 da Lei 9.605/98 possui natureza formal ou de perigo abstrato, consumando-se com a mera conduta potencialmente lesiva, independentemente da produção de resultado naturalístico ou da comprovação de dano efetivo ao meio ambiente.

4. Para a configuração do crime ambiental de poluição é suficiente a potencialidade de dano à saúde humana ou ao meio ambiente, não se exigindo a realização de perícia técnica que comprove a efetiva lesão causada pela ação delitiva.

5. A Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, indicando que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição.

6. A natureza de crime de perigo abstrato dispensa a demonstração de resultado lesivo concreto, bastando que a conduta seja apta a colocar em risco o bem jurídico tutelado, que no caso é a saúde humana e a qualidade do meio ambiente.

7. A medição objetiva realizada por meio de sonômetro, que constatou intensidade sonora de 71,2 dB(A), demonstra a potencialidade lesiva da conduta, sendo suficiente para a caracterização do crime ambiental, independentemente de prova pericial adicional.

8. A poluição sonora, quando ultrapassa os limites estabelecidos pelas normas ambientais, configura crime previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, e não mera contravenção penal de perturbação do sossego, uma vez que afeta bem jurídico de natureza difusa e coletiva.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o crime ambiental de poluição é de perigo abstrato, dispensando a comprovação de dano efetivo, bastando a demonstração da potencialidade lesiva da conduta para sua configuração.

10. A conduta da apelante enquadra-se perfeitamente no tipo penal do art. 54, § 1º, da Lei 9.605/98, estando demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, não havendo margem para absolvição ou desclassificação da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime ambiental de poluição previsto no art. 54 da Lei 9.605/98 possui natureza formal e caracteriza-se como crime de perigo abstrato, dispensando a comprovação de dano efetivo ao meio ambiente ou à saúde humana para sua configuração.

2. Para a caracterização do delito de poluição é suficiente a potencialidade de dano à saúde humana ou ao meio ambiente, não se exigindo a realização de perícia técnica que comprove a efetiva lesão causada pela conduta.

3. A Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, sendo a mera possibilidade de causar dano à saúde humana idônea para configurar o crime de poluição.

4. A medição objetiva realizada por meio de sonômetro que constata intensidade sonora acima dos limites legais demonstra a potencialidade lesiva da conduta, sendo suficiente para a caracterização do crime ambiental.

5. A poluição sonora que ultrapassa os limites estabelecidos pelas normas ambientais configura crime previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, e não mera contravenção penal, uma vez que afeta bem jurídico de natureza difusa e coletiva relacionado ao meio ambiente e à saúde pública.

6. A natureza de crime de perigo abstrato do delito ambiental de poluição dispensa a demonstração de resultado lesivo concreto, bastando que a conduta seja objetivamente apta a colocar em risco o bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.605/98, art. 54, caput e § 1º; Decreto-Lei 3.688/41 (LCP), art. 42; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1417279/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 11/04/2018; STJ, AgRg no AREsp 956.780/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/10/2016; STJ, RHC 62.119/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 05/02/2016; STJ, Súmula 568.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Carolina Vasconcelos dos Santos
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, convertida a pena corporal em pena restritiva de direitos, por ter a ré violado o art. 54, §1º, da Lei n° 9.605/98 (poluição culposa).

Narra a denúncia, ID 25371858, de forma sintética,
que no dia
25 de outubro de 2020
, policiais da DEMAPA constataram a utilização de fonte sonora com intensidade de
71,2 dB(A)
, medida com sonômetro, no endereço da denunciada. Após determinarem o desligamento e apreensão do equipamento, houve recusa por parte de Carolina e de outros presentes, sendo proferida palavras ofensivas dirigidas à equipe policial.

Instruído e julgado o feito, a denunciada foi condenada à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 25371935, a recorrente postula sua absolvição, argumentando que o laudo constante nos autos apenas atesta que o aparelho de som utilizado pela ré estaria com volume alto, mas não demonstra qualquer efetivo prejuízo causado ao meio ambiente naquele momento, se amoldando no máximo a conduta descrita no art. 42 da Lei das Contravenções Penais.

Em contrarrazões
, o
Parquet
requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.

Sugiro a inclusão do feito em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Da pretendida absolvição.

Requer a apelante a reforma da decisão condenatória para um édito absolutório, argumentando que o laudo constante nos autos apenas atesta que o aparelho de som utilizado pela ré estaria com volume alto, mas não demonstra qualquer efetivo prejuízo causado ao meio ambiente naquele momento, se amoldando no máximo a conduta descrita no art. 42 da Lei das Contravenções Penais.

De plano percebo que razão não assiste a parte apelante.

A materialidade do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial e auto de vistoria e constatação, presente à ID 25371845.

A autoria delitiva também se mostrou inconteste, por tudo que consta nos autos.

No que se refere a alegação de que não foi comprovada a efetiva lesão ao meio ambiente, tal tese se mostra totalmente equivocada, já que o delito descrito no artigo 54 da Lei n. 9.605/1998, possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, para tanto, a realização de perícia que comprove a efetiva lesão causada pela ação delitiva.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NATUREZA FORMAL DO DELITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1. O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia. Embargos de Divergência providos, recurso especial desprovido.” (EREsp 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 20/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato (ut, RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 05/02/2016) 2. Incidência da Súmula 568/STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 956.780/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 5/10/2016).

Neste contexto, a mera potencialidade de dano à saúde humana é suficiente para a configuração da conduta delitiva, tendo em vista sua natureza formal, sendo classificado como crime de perigo abstrato, não se exigindo, assim, a realização de perícia ou mesmo a comprovação efetiva do dano.

Portanto, demonstrada de forma clara a conduta descrita no art. 54, §1º, da Lei n° 9.605/98, impossibilitada está qualquer absolvição ou desclassificação pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026